Tribunal: CARF
Processo: 15983.001268/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001268/2010-08
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-008.457 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrentes
TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES
LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo
à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 63, DE 2017. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 103.
A Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017 majorou o limite de alçada
para interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido
na Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008 (de R$1.000.000,00 - um milhão
de reais, para R$ 2.500.000,00 - dois milhões e quinhentos mil reais).
Nos termos da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, o limite de alçada vigente deve ser verificado na data de sua apreciação
em segunda instância.
Recurso Voluntário Negado e Recurso de Ofício Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001268/2010-08
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.457 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001268/2010-08

Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto TERMAQ TERRAPLENAGEM
CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu
pela parcial procedência, acolhendo a decadência parcial do auto de infração.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração de fl. 66/80, trata-se de Auto de Infração
emitido, relativo a contribuições destinadas a Terceiros, não declaradas na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à revidência
– GFIP, no período de 01/2005 a 12/2005. O lançamento totalizou o valor de
R$1.581.182,15 (Hum milhão, quinhentos e oitenta e um mil, cento e oitenta e dois
reais, e quinze centavos), com consolidação em 17/12/2010.
O Relatório Fiscal descreve ainda que a empresa foi autuada conforme processo
DEBCAD no 37.197.8483, por apresentar livro que não atenda a formalidades legais,
conforme previsto no art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no 8.212/91, com a redação da MP no
449/2008, convertida na Lei no 11. 941/2009, explicitando também que os Livros
Diários além de não registrados não conferem com os arquivos digitais da contabilidade
apresentados. Diante deste fato a origem das contribuições devidas é proveniente de
bases de cálculo aferidas indiretamente, com base no faturamento da empresa, conforme
legislação que descreve.
A empresa não apresentou GFIP por obra, mas por contratante, e durante o período
fiscalizado houve meses em que foram apresentadas folhas de pagamento para alguns
centros de custo e possuía GFIP equipe 73, cujo centro de custo estava zerado, e a
referida GFIP incluía outras obras para as quais não houve faturamento. Foram
anexadas ao processo planilhas mensais do faturamento, cópias dos resumos dos centros
de custo, e cópias dos resumos das GFIP’s. Assim, foi apurado o seguinte fato gerador:
prestação de serviços remunerados por segurados empregados, aferidas indiretamente
com base nas notas fiscais.
Informa ainda que as bases de cálculo relativas aos fatos geradores apurados foram
lançadas com códigos de levantamento, separadas por contrato. Nos casos em que não
foram apresentados contratos foi apurada como mão-de-obra aferida indiretamente o
percentual de 40% sobre o valor bruto da nota fiscal. E nas competências em que a base
de cálculo foi negativa por obra, o valor negativo foi diminuído do valor devido nas
competências seguintes.
Relaciona também as obras objeto de simulação de Aviso para Regularização de Obra –
ARO, aferidas com base na área construída ou reformada.
Esclarece enfim que em todo o período fiscalizado o valor integral da remuneração dos
segurados empregados foi considerado como não declarado em GFIP.
A multa de mora aplicada é a de 24%.
As guias de recolhimento apresentadas foram consideradas após consulta realizada junto
aos sistemas informatizados institucionais.
A recorrente apresenta seu Recurso Voluntário, reproduzindo as mesmas
alegações de primeira instância, acrescentando o seguinte:
- Preliminar de decadência de exigência dos documentos que fundamentaram o
lançamento.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.457 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001268/2010-08

- Questiona a divergência encontrada nos arquivos digitais referente ao balanço
patrimonial;
- erro ou divergência na base de cálculo.
No mérito
- Aduz que a base de cálculo não tem amparo suficiente a embasar o lançamento
fiscal
- erro na base de cálculo, uma vez que os contratos analisados para lançamento
não foram devidamente considerados, segundo as pavimentações realizadas, indicando que os
valores não estão corretos com a quantia devida a ser lançada.
Custo de centro de custo mensal divergente do devido; com contas diferentes do
que consta no ARO e dos comprovantes de pagamentos.
- pede a reforma do Acórdão de primeiro grau, pois não descumpriu o que
determina o inciso II, art. 32 da Lei 8.212, de 24/07/1991, pois a contabilidade foi apresentada à
fiscal autuante através de arquivos digitais, com os respectivos centros de custos, contabilizados
no diário e razão, e respectivas guias de recolhimento das contribuições previdenciárias
- contabilidade regular, diferente do que foi apontado pela fiscalização, com as
contas individualizadas;
- pede a improcedência total do lançamento.
É o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
DO RECURSO DE OFÍCIO
A decisão de piso assim se pronunciou:
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte a impugnação ao AIOP no 37.318.0128, mantendo-se
em parte o crédito tributário exigido, retificando o valor do lançamento de
R$2.180.940,74 (Dois milhões, cento e oitenta mil, novecentos e quarenta reais, e
setenta e quatro centavos), consolidado em 17/12/2010, para R$190.587,32 (Cento e
noventa mil, quinhentos e oitenta e sete reais, e trinta e dois centavos), conforme razões
descritas no voto do relator.
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por força de
REEXAME NECESSÁRIO, de acordo com o art. 25, II, do Decreto no 70.235/72, na
redação da Lei no 11.941, de 27/05/2009, em face do valor exonerado”.
A DRJ de origem nas e-fls. 1.030 decidiu no sentido de que o crédito fiscal
deveria ser exonerado em parte. Entretanto, o total do crédito lançado à época dos fatos
geradores atinge um total de R$2.180.940,74,
Contudo, cumpre destacar que a Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017
majorou o limite de alçada para interposição de recurso de ofício, que deixou de ser aquele
estabelecido na Portaria MF n.o 3, de 3 de janeiro de 2008, na quantia de R$ 1.000.000,00 - um
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.457 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001268/2010-08

milhão de reais, para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), conforme se
transcreve os dispositivos da Portaria abaixo:
"Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017.
(Publicado(a) no DOU de 10/02/2017, seção 1, pág. 12).
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo § 2o Aplica-se o disposto
no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade
da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008".
A Súmula CARF n.o 103 estabelece que o limite de alçada do recurso de ofício
deve ser analisado na data de sua apreciação em segunda instância, conforme se transcreve
abaixo:
"Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância".
Este Conselho em análise reiterada sobre o assunto, com a matéria já sumulada,
decidiu por diversas vezes que o limite de alçada deve ser analisado na data que o recurso for
julgado, conforme ementa abaixo transcrita:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário:
2008,
2009,
2010,
2011
RECURSO
DE
OFÍCIO.
NÃO
CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF No 63, DE
2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no63,de09 de fevereiro de 2017 majorou o limite de alçada para
interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na Portaria MF
no 3, de 3 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00 um milhão de reais), para R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Nos termos da Súmula CARF no
103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplicase o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância". (Processo n.° 10166.723214/201422,
Acórdão n.o 2202-004.316, Conselheiro Relator Martin Da Silva Gesto, publicado em
20/11/2017).
Assim, o recurso está sendo posto para julgamento na data de 01 de dezembro de
2020, após, portanto, a vigência da Portaria de 2017, e com isso não ultrapassa o valor de alçada.
Assim, não conheço do Recurso de Ofício.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisá-lo.
DAS PRELIMINARES
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.457 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001268/2010-08

DA DECADÊNCIA DO PERÍODO FISCALIZADO E DA INVALIDADE DA BASE DE
CÁLCULO
Alega a recorrente que teria transcorrido o período para a fiscalização analisar os
documentos em tela.
Ocorre que conforme decisão de primeira instância a decadência parcial foi
reconhecida, restando somente o período de 12.2005. Quanto a esse período são válidas as
análises realizadas, visto que respeitaram o prazo quinquenal necessárias para o lançamento
fiscal, uma vez que a intimação da contribuinte ocorreu em dezembro de 2005. Assim, sem razão
a recorrente.
Alega também que em decorrência desses fatos existe erro na base de cálculo,
diante da não análise em conjunto dos demais processos administrativos, uma vez que teria falta
de discriminação do débito.
Nesse sentido, sem razão a recorrente.
Além dos processos estarem sendo julgados em sessão conjunta, todas as
informações necessárias para avaliação da base de cálculo estão destacadas nas intimações
realizadas à recorrente. Nota-se que os processos respeitaram as formalidades legais, não
havendo se falar em invalidade do crédito fiscal e que a contribuinte se defendeu das acusações,
indicando sua inconformidade e compreendendo os apontamentos indicados.
DO MÉRITO
DA AUTUAÇÃO
Segundo o relatório fiscal de e-fls. 67 e seguintes, foram lançadas contribuições
devida ao INSS, destinadas à seguridade social, correspondentes à parte da empresa e
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientes do trabalho, assim descritos:

DA AUTUAÇÃO E DA BASE DE CÁLCULO
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.457 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001268/2010-08

Alega a recorrente erro na base de calculo, senão vejamos:

Ocorre que conforme se verifica do relatório fiscal de e-fls. 67 e seguintes, foi
descrito todo o lançamento realizado de forma pormenorizada, não havendo falar em lançamento
sem suporte legal, tendo em vista as análises feitas pela fiscalização, bem com pela DRJ de
origem.
Quanto à única competência que restou no auto de infração, entendo estar correta
análise de primeira instância, que transcreveu de forma minuciosa o lançamento com as
alegações feitas pela contribuinte de forma detalhada, tendo a seguinte conclusão:
A verificação da compensação é feita pela comparação dos valores dos levantamentos
constantes do anexo “Apuração da Base de Cálculo”, com os valores lançados no anexo
Discriminativo do Débito – DD. Quando da apuração da base de cálculo que
É calculada pela subtração do valor da mão de obra aferida menos o valor da folha de
pagamento foi apurado algum valor negativo, ou seja, um “crédito” para a empresa, ele
não é considerado na competência lançada, sendo aproveitado nas competências
posteriores, onde é subtraído dos débitos encontrados.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.457 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001268/2010-08

Com relação à competência 12/2005, a qual se mantém no lançamento, Constata-se
apenas um exemplo desse aproveitamento. Trata-se do levantamento P4 REM
CABEÇA DE DUTOS POTENCIAL, onde a fiscalização apesar de ter apurado o valor
de R$7.769,12 no anexo “Apuração da Base de Cálculo”, efetuou o lançamento no
Discriminativo do Débito no valor de R$6.900,74. Esse levantamento P4 nos meses de
fevereiro, abril e outubro teve lançamentos negativos, respectivamente de menos
R$18.792,96, menos R$17.603,83 e menos R$4.994,15. Assim, no mês 02 não houve
lançamento, no mês 03 também não, pois a impugnante continuava com um crédito de
R$993,57 (R$18.792,96 menos R$17.799,39). No mês 04 houve um crédito de
R$17.603,83, o qual somado ao crédito anterior de R$993,57 dava um crédito de
R$18.597,40. No mês 05 houve uma apuração de R$26.473,75, o qual subtraindo-se do
crédito de R$18.597,40 chega-se ao lançamento feito de R$7.876,35. Nos meses de
junho a agosto não houve saldo negativo, tendo sido lançados os valores positivos
apurados. Em setembro houve um saldo positivo de R$4.125,77 e em outubro um saldo
negativo de R$4.994,15, e em novembro não houve apuração alguma. Em dezembro
a fiscalização lançou R$6.900,74 embora tenha apurado R$7.769,12, pois subtraiu o
crédito de R$868,38, resultado da diferença entre R$4.994,15 (saldo negativo de
outubro) menos R$4.125,77 (saldo positivo de setembro).
Como se vê, a impugnante foi beneficiada pela compensação feita pela fiscalização
quando do cálculo da aferição para apurar a base de cálculo lançada.
Quanto às incoerências apontadas na aferição da base de cálculo para o mês de
dezembro, verifica-se o seguinte:
Quanto ao contrato S4, mês dezembro, serviço de Rec. E Impermeabilização de diques e
taludes ser obra de drenagem, não foi apresentada nenhuma prova para que se
verificasse esta alegação. A nota fiscal de serviços no 7054 da empresa juntada à fl. 461
menciona apenas “serviço de recuperação e impermeabilização com emulsão asfáltica
de Diques e Taludes”, o que por si só não é uma demonstração de que se trata de obra
de drenagem, e como não houve a comprovação desta alegação por meio de contrato ou
de outro documento, não se pode acatar o argumento apresentado. Ademais, os serviços
em questão constam do anexo XIII, mencionado no art. 413, I, da IN no 03/2005.
Com relação aos contratos U3 e U9 em dezembro, que a impugnante alega serem
serviços de pavimentação asfáltica, com percentual de 4% sobre o total da nota e não
40% como constou, também não houve a comprovação desta alegação, quer pelo
contrato, quer pelas notas fiscais correspondentes. Portanto, essa argumentação também
não pode ser acolhida. Neste caso igualmente esses serviços constam do anexo XIII,
mencionado no art. 413, I, da IN no 03/2005.
Enfim, apenas a apresentação de planilha da revisão das bases de cálculo sem qualquer
comprovante que embase as alterações apresentadas não é suficiente para a modificação
do lançamento fiscal.
Como se verifica, foi avaliado de forma detalhada a ocorrência do período de
12/dezembro. É importante mencionar que a contabilidade foi considerada pela fiscalização
como não confiável, com a falta de apresentação de livros que não atendiam às formalidades
legais, segundo consta do relatório fiscal. Os registros nos órgãos competentes é necessário para
apontar a conformidade fiscal da contabilidade e obedece à exigência legal.
Com isso, empresa foi autuada por deixar de apresentar todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis à fiscalização, não comprovando os registros contábeis que
deram origem aos lançamentos especificados no Relatório Fiscal. Além disso, a fiscalização
apontou que os arquivos digitais encaminhados não conferem com os Livros Diários, consoante
o balancete e balanço patrimonial.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.457 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001268/2010-08

Ressalta-se que, em casos de regularização de obra por aferição indireta com base
na área construída e no padrão de construção, o § 2o do art. 431 da IN SRP no 3 de 14/07/2005,
vigente á época dos fatos, assim definia:
(...) § 2o No cálculo da área regularizada e do montante das contribuições
devidas, se for o caso, será considerada como competência de ocorrência do fato
gerador o mês da emissão do ARO, e o valor das contribuições nele informadas
deverá ser recolhido até o dia dois do mês subseqüente ao da sua emissão,
prorrogando-se o prazo de recolhimento para o primeiro dia útil seguinte, se no dia dois
não houver expediente bancário. Grifou-se.
No caso em dos autos, é evidente a apresentação deficiente da documentação,
apesar de nova juntada em sede de recurso. Destaca-se que a fiscalização se utilizou como base
de cálculo, além da referência das tabelas do Custo Unitário Básico - CUB, divulgadas
mensalmente pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil - SINDUSCON, as notas fiscais
apresentadas, as guias de recolhimento informadas pela empresa interessada para execução da
obra, e que teria recolhido o tributo em períodos distintos e que também foram deduzidos pela
fiscalização, conforme consta do relatório fiscal, bem como dos contratos juntados, mesmo que
não sendo de forma integral.
Por sua vez, a Lei 8.212, de 1991, art. 33, §§ 3° e 6o é explícita ao atribuir à
fiscalização o poder de (a) lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário, no caso de recusa ou sonegação de qualquer documento
ou informação, ou sua apresentação deficiente; (b) apurar e lançar as contribuições devidas
quando constatar que a contabilidade não registra a realidade da remuneração dos segurados a
seu serviço e (c) desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado
empregado, quando constate que o segurado contratado como contribuinte individual,
trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições que caracterizem
tal condição:
Lei 8.212, de 1991
Art. 33...
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário. (Redação dada pela Medida Provisória n° 449,
de 2008) (no mesmo sentido, o art. 233 do RPS)
(...)
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário. (Grifou-se.)
Sobre os percentuais aplicados, veja-se a Instrução Normativa DC/INSS no 18 de
11/05/2000, e seus dispositivos abaixo transcrito:
“Seção - VIII
Apuração da Mão-de-Obra Contida em Nota Fiscal de Serviço
Art. 53. É fixado em 40% (quarenta por cento) o percentual mínimo correspondente à
remuneração, a incidir sobre o valor dos serviços da nota fiscal, fatura ou recibo.
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.457 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001268/2010-08

Art. 54. A contratada que esteja contratualmente obrigada a fornecer material para a
execução da obra ou dispor de equipamento mecânico próprio ou de terceiros para a
execução dos serviços, cujos valores estejam estabelecidos contratualmente, deverá
discriminar na nota fiscal, fatura ou recibo o valor do serviço e do material ou
equipamento, sendo que a remuneração corresponderá no mínimo a 40% (quarenta por
cento) do valor dos serviços, devendo a empresa, quando da fiscalização, comprovar a
regularidade e exatidão dos valores discriminados.
§ 1o Quando o valor do material ou do equipamento mecânico não estiver estabelecido
em contrato ou quando não houver a estipulação contratual de utilização de
equipamento mecânico mas este for inerente à execução dos serviços, deverá
obrigatoriamente haver a discriminação dos valores na nota fiscal, fatura ou recibo.
§ 2o O valor do material fornecido ao contratante ou do equipamento mecânico de
terceiros utilizado na obra ou serviço, discriminado na nota fiscal, fatura ou recibo, não
poderá ser superior ao valor de aquisição ou de locação, respectivamente.
Art. 55. Quando o valor do material fornecido para a execução da obra não estiver
estabelecido em contrato e não havendo a discriminação dos valores na nota fiscal,
fatura ou recibo, o valor dos serviços corresponderá no mínimo a 50% (cinqüenta por
cento) do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços,
representando a remuneração, por conseguinte, o percentual nunca inferior a 20% (vinte
por cento) do valor bruto.
Art. 56. Para os serviços a seguir discriminados com utilização de meios mecânicos,
cujos valores relativos a equipamentos mecânicos não foram estipulados
contratualmente, o valor da remuneração não será inferior à aplicação dos seguintes
percentuais sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo:
I - Pavimentação asfáltica: 4% (quatro por cento);
II - Terraplenagem/Aterro sanitário: 6% (seis por cento);
III - Concreto, massa asfáltica ou argamassa usinada ou preparada: 5% (cinco por
cento);
IV - Obras de Arte (pontes e viadutos): 18% (dezoito por cento);
V - Drenagem: 20% (vinte por cento).
§ 1o Nos demais serviços com utilização de meios mecânicos, o valor da remuneração
corresponderá à aplicação do percentual mínimo de 14% (quatorze por cento) sobre o
valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo.
§ 2o Estes percentuais representam os custos da mão-de-obra direta, em comparação
com os custos totais da obra, devendo, portanto, serem aplicados sobre o valor bruto da
nota fiscal, fatura ou recibo de serviço, sem a exclusão dos valores referentes a material
e a utilização de equipamentos mecânicos.
Art. 57. Não aplica-se o disposto no caput do artigo anterior à nota fiscal ou fatura
emitida por cooperativa de trabalho na intermediação da mão-de-obra de seus
cooperados, sendo devida, pelo contratante, a contribuição de 15% incidente sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, observadas as disposições
dos artigos 17 e 18”.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
A regra da legislação vigente à época do fato gerador, detalhada por meio da
Instrução Normativa SRP n° 03/2005, determinava em seu art. 25 que a matrícula de obra de
construção civil deveria ser efetuada por projeto, sendo obrigatório incluir todas as obras nele
previstas.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.457 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001268/2010-08

Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
A regra da legislação vigente à época do fato gerador, detalhada por meio da
Instrução Normativa SRP n° 03/2005, determinava em seu art. 25 que a matrícula de obra de
construção civil deveria ser efetuada por projeto, sendo obrigatório incluir todas as obras nele
previstas.
Por outro lado, em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o
ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora
recorrente. Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão a recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer não conhecer do Recurso de Ofício, e em
relação ao Recurso Voluntário conhecê-lo para não acolher as preliminares arguidas e no mérito
negá-lo provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.457 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001268/2010-08

Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital